Tribunal: STF
Processo: HC 240982
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, C/C 40, VI, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 181.793, in verbis:  



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. APTIDÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 



    1. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 



    2. É legítima e idônea para consubstanciar a pretensão punitiva estatal a denúncia que, atenta aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, descreve o fato criminoso imputado ao denunciado com todas as suas circunstâncias relevantes, de modo a permitir ao imputado compreender os termos da acusação e dela defender-se, sob o contraditório judicial. 



    3. No caso, apesar de a acusação, no que diz respeito especificamente à recorrente, estar relativamente sucinta, a imputação fática relativa aos delitos de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico está suficientemente delineada na denúncia, visto que é possível identificar, nos termos do que dispõe o art. 41 do CPP, qual a responsabilidade dela nos fatos em apuração, vale dizer, quais condutas ilícitas supostamente por ela praticadas. A inicial acusatória demonstrou um liame entre o agir da recorrente e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação, de modo a lhe possibilitar compreender os termos da acusação e dela defender-se. 



    4. Embora a simples conivência com a traficância do filho (corréu Breno) seja fato atípico, essa não parece ser a hipótese dos autos. O fato de a recorrente alertar o seu filho sobre a presença de policiais na porta ou nas proximidades de sua residência, bem como de auxiliá-lo em algumas tarefas destinadas à narcotraficância (tais como como adquirir balança de precisão para a pesagem de drogas, guardar dinheiro auferido com a venda de substâncias entorpecentes, guardar drogas em sua casa etc.), evidencia que se está, no mínimo, diante de uma participação (art. 29 do CP), circunstância suficiente a impedir que seja determinado o encerramento prematuro do processo, providência extremamente excepcional na via estreita do habeas corpus. 



    5. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como, ao menos à primeira vista, ocorreu no caso. 



    6. A questão relativa à pequena ou a nenhuma participação da recorrente nos fatos articulados na denúncia foge da possibilidade de cognição na via estreita do habeas corpus, dada a dificuldade de delimitar, com precisão e neste momento processual, a participação de cada um dos denunciados nos eventos delituosos ou mesmo de concluir pela alegada ausência de qualquer responsabilidade penal de um dos acusados. Tal questão deve ser dirimida ao longo da instrução criminal, ainda em andamento. 



    7. Certo é que a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 12/4/2023), pacificou o entendimento de que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de drogas, não podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais, provas documentais produzidas durante a instrução criminal etc. Não obstante isso, a caracterização do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de substâncias entorpecentes com apenas um deles para que esteja demonstrada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. 



    8. Na espécie dos autos, além de os diálogos obtidos por meio das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas demonstrarem, ao menos em princípio, a ligação da recorrente com outros integrantes do grupo criminoso que mantinham a guarda de substâncias entorpecentes destinadas ao comércio proscrito, a denúncia também narrou a efetiva apreensão de drogas. Assim, porque evidenciado que a recorrente, ao menos em tese, concorreu, de alguma forma, para a prática do delito, não há falar em ausência de provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja, na sua posse direta. 



    9. Recurso em habeas corpus não provido.”  



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c 40, VI, e 35, da Lei nº 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, o qual restou desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.



    Aduz que a paciente “nada tem a ver com os crimes imputados, não há nenhum elemento que o coloque em tal posição”, ressaltando que “a ação consiste em um movimento corporal exterior, reclama do agente um ‘fazer’, portanto, uma postura positiva. No caso da majorante, na remota hipótese de se considerar que a paciente fornecia drogas, para menores de idade, ou até mesmo guardou em depósito no em seu domicílio, não há que se falar que praticou a mercancia efetivamente, portanto não há sequer indícios que demonstrem que Adriana Aparecida praticou tráfico de entorpecentes no contexto deste processo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “Diante de todo o exposto, e também do parecer do MPF, requer que o presente habeas corpus seja conhecido, e posteriormente que seja a ordem concedida para trancar o processo penal 0013441-94.2022.8.13.0016, em desfavor de ADRIANA APARECIDA ABREU SILVA. 



    Caso o presente Habeas Corpus não seja conhecido, que seja concedida a ORDEM DE OFÍCIO, para trancar o processo penal 0013441-94.2022.8.13.0016, em desfavor de ADRIANA APARECIDA ABREU SILVA, por ser medida de extrema justiça.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “Já de início, faço lembrar que o trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 



    Tendo em vista que a denúncia é uma peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do jus puniendi, o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da imputação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado. 



    Segundo o disposto no art. 41 do CPP, ‘a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas’. 



    A denúncia e a queixa, ensina José Antonio Paganella Boschi, ‘são peças técnicas, revestidas de tecnicidades e de formalidades. Desatendidas, deverão ser recusadas por inépcia, isto é, por falta de aptidão para produzirem os efeitos pretendidos.’ (Ação penal – as fases administrativas e judicial da persecução penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 339, grifos do autor). 



    Assim, é legítima e idônea para consubstanciar a pretensão punitiva estatal a denúncia que, atenta aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, descreve o fato criminoso imputado ao denunciado com todas as suas circunstâncias relevantes, de modo a permitir ao imputado compreender os termos da acusação e dela defender-se, sob o contraditório judicial.



    Nas palavras de Eugênio Pacelli e Douglas Fisher, ‘o essencial em qualquer peça acusatória, seja ela denúncia, seja queixa, é a imputação’. Esclarecem os autores a necessidade de que haja



    [...]



    No caso em comento, não identifico hipótese a ensejar o pretendido encerramento prematuro do processo. 



    O Ministério Público narrou, em sua inicial acusatória, que é possível identificar ‘a existência de uma associação estruturada entre os denunciados na qual cada um tem sua função definida na prática da mercancia ilícita’ (fl. 20). A recorrente é mãe de Breno Abreu Silva, apontado como o chefe do tráfico de drogas realizado na ‘biqueira’ localizada no bairro Jardim Boa Esperança, na cidade de Alfenas - MG. 



    Segundo o Parquet estadual, ‘durante a interceptação da linha de Breno, foram identificadas conversas entre este e sua genitora, Adriana Aparecida Abreu Silva, na qual é possível constatar que esta tem conhecimento do comércio ilícito de entorpecentes realizado pelo filho’ (fl. 39). 



    Na sequência, descreveu que, ‘[p]or meio dos diálogos verifica-se que Breno armazena entorpecentes na residência de sua genitora, bem como que esta informa ao filho sobre a presença de policiais e o auxilia em algumas tarefas, como na compra de um liquidificador, o qual pode ser destinado ao preparo de entorpecentes’ (fl. 39). 



    Ao prosseguir em sua narrativa, o órgão ministerial salientou que, ‘por meio dos diálogos, é possível identificar a participação de Adriana na associação’, ocasião em que trouxe as seguintes transcrições (fls. 40-41, destaq):



    [...]



    Na sequência, concluiu o órgão ministerial: ‘o minucioso trabalho realizado pela polícia não deixa qualquer dúvida de que os representados se uniram para a propagação de substâncias ilícitas, envolvendo, inclusive, menores de idade na prática delitiva, conforme demonstram os diálogos de fls. 229/240 (autos nº 0009753-27.2022)’ (fl. 41). 



    Segundo constou do relatório da autoridade policial, ‘Adriana Aparecida Abreu Silva é genitora de Breno, reside ao lado da casa dele, e mostra-se dependente financeira dele. Pelas conversas entre eles transcritas, nota-se que ela tem pleno conhecimento das atividades ilícitas de seu filho e não o repreende por isso, pelo contrário, auxilia-o em algumas tarefas como conseguir balança de precisão para pesar drogas, comprar liquidificador para produção das drogas, guardar dinheiro fruto da venda de drogas e guardar drogas em sua casa’ (fl. 1.272). 



    Também há menção no relatório da autoridade policial ao fato de que ‘Adriana alerta-o sobre a presença de policiais e veículos que parecem ser de policiais na porta ou proximidades de sua casa ou próximos a um terreno que parece ser um dos locais em que as drogas dele ficavam escondidas’ (fl. 1.272). 



    De igual forma, constou do referido relatório que ‘[e]m uma conversa, Breno pede para sua mãe separar a mercadoria que está na casa dela, usando termos e expressões notórios de que falam de cocaína, para entregá-la a indivíduo que, por ordem dele, iria buscá-la. Em outra transcrição, Adriana diz a seu filho que tem carro de polícia na porta da casa dela, que não é para ele ir lá e que também não vai para casa porque ainda não escondeu os pinos (de cocaína) que lá estão na construção (local onde esconde parte da droga por ele comercializada), que iria escondê-los durante a noite, mas que não teve tempo de fazê-lo’ (fl. 1.272). 



    Portanto, apesar de a acusação, no que diz respeito especificamente à ora recorrente, estar relativamente sucinta, entendo que a imputação fática relativa aos delitos de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico está suficientemente delineada na denúncia, visto que é possível identificar, nos termos do que dispõe o art. 41 do CPP, qual a responsabilidade dela nos fatos em apuração, vale dizer, quais condutas ilícitas supostamente por ela praticadas. 



    A inicial acusatória demonstrou um liame entre o agir da recorrente e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação, de modo a lhe possibilitar compreender os termos da acusação e dela defender-se, tal como bem decidiu a Corte de origem (fl. 1.272):



    [...]



    Esclareço, por oportuno, que, embora a simples conivência com a traficância do filho (corréu Breno) seja fato atípico, tal como destacou o Ministério Público Federal em seu parecer, considero não ser essa a hipótese dos autos. O fato de a recorrente alertar o seu filho sobre a presença de policiais na porta ou nas proximidades de sua residência, bem como de auxiliá-lo em algumas tarefas destinadas à narcotraficância (tais como como adquirir balança de precisão para a pesagem de drogas, guardar dinheiro auferido com a venda de substâncias entorpecentes, guardar drogas em sua casa etc.), evidencia estarmos, no mínimo, diante de uma participação (art. 29 do CP), circunstância suficiente a impedir que seja determinado o encerramento prematuro do processo, providência, repito, extremamente excepcional na via estreita do habeas corpus. 



    Irrelevante, de mesma forma, a afirmação da defesa de que ‘não há que se falar que [a recorrente] praticou a mercancia efetivamente, portanto não há sequer indícios que demonstrem que Adriana Aparecida praticou tráfico de entorpecentes no contexto deste processo’ (fl. 1.289). Isso porque, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia , tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz ‘ainda que gratuitamente’ -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como, ao menos à primeira vista, ocorreu no caso. 



    Ademais, esclareço à defesa que a questão relativa à pequena ou a nenhuma participação da recorrente nos fatos articulados na denúncia foge da possibilidade de cognição na via estreita do habeas corpus, dada a dificuldade de delimitar, com precisão e neste momento processual, a participação de cada um dos denunciados nos eventos delituosos ou mesmo de concluir pela alegada ausência de qualquer responsabilidade penal de um dos acusados. Tal questão deve ser dirimida ao longo da instrução criminal, ainda em andamento. 



    Por fim, afirma a defesa que nem sequer há provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto não houve a apreensão de nenhuma substância entorpecente, ‘sendo toda a prova do tráfico de drogas baseada em interceptações telefônicas’ (fl. 1.292). 



    Novamente, entendo que não lhe assiste razão. 



    Certo é que a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 12/4/2023), pacificou o entendimento de que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de drogas, não podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais, provas documentais produzidas durante a instrução criminal etc. 



    Não obstante isso, é importante fazer uma distinção entre aquelas hipóteses em que não há apreensão de droga nenhuma e aqueles casos - tal como ocorre na espécie dos autos - em que a droga é apreendida somente com um (ou com alguns) dos corréus ou mesmo com terceiros não identificados. 



    Com efeito, a caracterização do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de substâncias entorpecentes com apenas um deles para que esteja demonstrada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente ‘não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito’, conforme bem decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020). 



    É irrelevante, portanto, o fato de o réu estar ou não na posse direta da droga, notadamente se a prova dos autos evidenciar que a substância entorpecente apreendida seria para fins de difusão ilícita. Mostra-se suficiente, pois, que o agente haja concorrido, de alguma forma, para a prática do delito.



    E qual é a razão de ser desse entendimento? 



    Segundo Luciana Boiteaux et al., é possível constatar que o tráfico de drogas obedece a uma complexa organização que segue padrões hierarquizados, com diferentes graus de importância e de participação na estrutura do comércio ilegal de entorpecentes, o que aponta para ‘diferentes papéis nas 'redes' do tráfico, desde as atuações mais insignificantes até as ações absolutamente engajadas e com domínio do fato final’ (WIECKO, Ela. (coord.). Tráfico de Drogas e Constituição: um estudo jurídico-social do art. 33 da Lei de Drogas diante dos princípios constitucionais-penais. Brasília: SAL – Ministério da Justiça. Série Pensando o Direito, v. 1, 2009, p. 80). 



    Nessa complexa estrutura de ‘rede’, há diversos atores interligados uns aos outros. Sem pretender analisar todos os papéis sociais existentes na hierarquia do tráfico (que envolve diferentes graus de participação e importância dentro do grupo), menciono que, segundo Rafael Barbosa, há os ‘olheiros’ ou ‘fogueteiros’, indivíduos cuja missão é avisar os superiores sobre a chegada da polícia; o ‘vapor’, responsável pela venda e pela distribuição de drogas; há, também, aqueles incumbidos do fluxo das mercadorias ilícitas; há, ainda, os ‘donos do morro’, aqueles que mandam e ficam com boa parte dos lucros auferidos com o comércio de drogas (Um abraço para todos os amigos: algumas considerações sobre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. EDUFF, 1998, p. 88). 



    A realidade prática nos mostra que muitos dos que integram organizações criminosas direcionadas ao narcotráfico, inclusive os chefes desses bandos, dificilmente são flagrados na posse direta da droga, pois tal papel é delegado àquelas pessoas que ocupam posição de menor ‘prestígio’ dentro da estrutura do narcotráfico. No entanto, nem por isso, deixam de responder, ao menos em tese, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, caso evidenciado o liame subjetivo entre os agentes. 



    Na espécie dos autos, além de os diálogos obtidos por meio das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas demonstrarem, ao menos em princípio, a ligação da recorrente com outros integrantes do grupo criminoso que mantinham a guarda de substâncias entorpecentes destinadas ao comércio proscrito, verifico que a denúncia também narrou a efetiva apreensão de drogas, ao mencionar, por exemplo, que: ‘No dia 09 de julho de 2021, a polícia militar abordou um veículo em atitude suspeita que tentou evadir no bairro Recreio Vale do Sol. No automóvel foram localizados aproximadamente 16,5 kg (dezesseis quilos e meio) de maconha prensada, as quais estavam no veículoHonda Civic, placa KWR-1779, conduzido pelo menor M. S. dos R.’ (fl. 38). Também há menção na denúncia ao fato de que, ‘Durante a investigação, Vinícius, Mário e outros indivíduos de Alfenas foram presos no município de Cássia/MG. Foram apreendidos na ocasião 50 (cinquenta) tabletes/barras de maconha prensada, trazidas do estado de São Paulo’ (fl. 39). 



    Assim, porque evidenciado que a recorrente, ao menos em tese, concorreu, de alguma forma, para a prática do delito, entendo haver provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja, na sua posse direta. 



    Diante de tais considerações, não identifico o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a acusada e, por isso mesmo, mantenho o trâmite do processo instaurado em seu desfavor. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”  



    Deveras, o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA . TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, HC 200.174- ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III- O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento. (HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022)  



    Na hipótese, consoante registrado pelo Tribunal a quo, “apesar de a acusação, no que diz respeito especificamente à ora recorrente, estar relativamente sucinta, entendo que a imputação fática relativa aos delitos de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico está suficientemente delineada na denúncia, visto que é possível identificar, nos termos do que dispõe o art. 41 do CPP, qual a responsabilidade dela nos fatos em apuração, vale dizer, quais condutas ilícitas supostamente por ela praticadas”. A Corte Superior apontou, ainda, ser irrelevante “o fato de o réu estar ou não na posse direta da droga, notadamente se a prova dos autos evidenciar que a substância entorpecente apreendida seria para fins de difusão ilícita. Mostra-se suficiente, pois, que o agente haja concorrido, de alguma forma, para a prática do delito”.



    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Precedentes. 2. É inviável nesta via processual a análise do substrato fático que embasa a denúncia. 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. ( HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INICIALMENTE FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO PELA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apesar da superveniente apreciação da matéria por julgamento do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, os recorrentes não trouxeram argumentos aptos a infirmar os demais pontos constantes na decisão . 2. Não há que se falar em nulidade se a defesa teve acesso a todos os elementos probatórios que embasaram a denúncia formulada e pôde exercer o contraditório e a ampla defesa apresentando resposta à acusação (art. 4º da Lei 8.038/1990). Precedentes. 3. Eventuais elementos ou meios de obtenção de prova, surgidos após o oferecimento da denúncia e da apresentação de resposta pela defesa, não acarreta a nulidade da sessão de julgamento que recebeu a peça acusatória, uma vez que dela não se utilizou a acusação. 4. De acordo com o entendimento sedimentado nesta Suprema Corte, para recebimento da denúncia são exigidos indícios suficientes de autoria e de materialidade. Incursões mais aprofundas sobre a suficiência da acusação formulada deverão ocorrer na instrução judicial sobre o crivo do contraditório. Precedentes. 5. Nos termos da recente alteração promovida pela Lei 13.964/2019, que acrescentou o